Tribunal: TJDFT
Processo: 0710805-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA. COCAÍNA. “CRACK”. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DO USUÁRIO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR. AVALIAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CAUSA DE AUMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 20, INCISO II, DA LEI N. 10.826/2003. AFASTAMENTO. MESMA CONDENAÇÃO UTILIZADA NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA. “BIS IN IDEM”. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em insuficiência de provas pela ausência de filmagens ou campanas se as drogas foram localizadas casualmente, representando o fenômeno que a doutrina denomina serendipidade ou “crime achado” ou encontro fortuito de provas, que é exatamente o encontro do inesperado, ou seja, lançar-se em busca a determinada coisa e encontrar outra.
2. Os policiais foram acionados com a notícia de que um indivíduo, com as características do réu, havia realizado disparo de arma de fogo em via pública. Ao avistar os policiais, o acusado correu e jogou uma bolsa para o interior do lote de sua residência. A localização de uma arma de fogo na cintura do réu e a reação por ele esboçada justificaram a conduta dos policiais de buscarem a pochete e verificarem seu interior, até para examinarem a possibilidade de ali haver mais objetos ilícitos (como munições). A localização de drogas justificou a ação dos policiais de revistaram o lote, onde encontraram também uma balança de precisão.
3. A quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, associadas à balança de precisão, à quantia de dinheiro (em cédulas de pequeno valor) e às declarações do usuário de que ali estava para comprar drogas com o réu evidenciam a difusão ilícita do entorpecente por parte do acusado, e não a mera posse para uso pessoal.
4. As provas colhidas no inquérito policial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa.
5. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, possuindo relevante força probatória.
6. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena.
7. A pena de multa segue o critério trifásico aplicado à pena corporal, assegurando-se a proporcionalidade entre as sanções.
8. Para aplicação da agravante da reincidência, na segunda etapa da dosimetria, em conjunto com a causa de aumento prevista no artigo 20, inciso II, da Lei no 10.826/2003 (reincidência específica), necessária a utilização da condenações pretéritas diversas, sob pena de incorrer em “bis in idem”.
9. Recurso parcialmente provido.